Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. SISBAJUD RENAJUD MAIS DE UM ANO. DEFERIMENTO. SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA. DEVIDO. SNIPER. MESMA BASE DE DADOS. CARECE PRÉVIO RESULTADO DOS DEMAIS SISTEMAS.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da repetição de pesquisas feitas há mais de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. Passados mais de dois anos das últimas pesquisas, uma reiteração a mais é justa e razoável e deve ser deferida.
5. A pesquisa SNIPER, por contar com a mesma base de dados INFOJUD/SISBAJUD, deve aguardar prévio resultado desses sistemas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: Passados mais de um ano das últimas pesquisas de sistemas a reiteração é possível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.